Tribunal: TJMT
Processo: 1035611-77.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035611-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO DA SILVA - CPF: 030.484.141-26 (AGRAVADO), GILSON ELY CHAVES DE MATOS - CPF: 008.929.516-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
ENCARGOS

CONTRATUAIS
. INC
IDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO
.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Cível de Cáceres, proferida em sede de execução de título executivo extrajudicial, que determinou a atualização do débito com base no INPC e juros moratórios de 1% ao mês, afastando os encargos pactuados no contrato. A agravante sustenta que a decisão compromete a segurança jurídica e desconsidera a continuidade da obrigação até o efetivo pagamento, requerendo a aplicação dos encargos contratuais conforme previsto nas cédulas de crédito bancário anexadas aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se os encargos contratuais incidem apenas até o ajuizamento da execução ou até
o efetivo pagamento do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mora
nas obrigações contratuais com vencimento certo é
ex

re
, sendo dispensada a interpelação judicial ou extrajudicial, conforme art. 397 do Código Civil. Assim, os encargos decorrentes do inadimplemento passam a incidir a partir do vencimento da obrigação.

O
STJ
firmou entendimento de que os encargos contratuais devem incidir durante todo o período de inadimplemento, até o efetivo pagamento da dívida, e não apenas até a propositura da ação executiva (
AgInt
no
AREsp
2.072.238/RJ;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.537.218/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Os encargos contratuais pactuados incidem desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao ajuizamento da ação.

A mora é constituída automaticamente no vencimento da obrigação líquida e certa, nos termos do art. 397 do Código Civil, legitimando a incidência dos encargos da inadimplência desde então.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
1035611-77.2024.8.11.0000
de decisão da
2ª Vara Cível
de
Cáceres
que, em
Execução de Título Executivo Extrajudicial

determinou
a atualização do débito exequendo com base na correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, afastando os encargos pactuados em contrato.

A agravante alega que
“ao reduzir a cobrança dos encargos ao limite do ajuizamento da ação, a decisão agravada refuta os precedentes do STJ e compromete a segurança jurídica e a eficácia dos contratos, ao não reconhecer a continuidade da obrigação até que o débito seja completamente quitado”
.

Sustenta que a manutenção da decisão recorrida violaria o princípi
o da obrigatoriedade contratual
e incentivaria a inadimplência, permitindo que o devedor se beneficie da mera propositura da ação para reduzir encargos devidos por inadimplemento contratual.

Pugna ao final
a reforma da decisão para que seja admitida a atualização do débito com base nos encargos contratuais, nos moldes das cédula
s de crédito juntadas aos autos
.

Sem c
ontraminuta
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
agravante

se insurge contra o
decisum
que indeferiu

os cálculos apresentados por entender que, após o ajuizamento da ação, os encargos contratuais não mais subsistiriam, devendo-se aplicar INPC e juros de 1% ao mês.

Contudo, nas obrigações contratuais em que está estabelecido o vencimento da obrigação líquida e certa, a mora é

ex

re
, independentemente de interpelação extrajudicial ou citação (art. 397

do CC) e os encargos da inadimplência incidem a partir do término do prazo para o pagamento de cada parcela.

Em casos como este, o entendimento do STJ é de que os encargos contratuais incidem durante todo o período de inadimplência,
desde o vencimento da dívida até o efetivo p
agament
o
, e não somente até a propositura da demanda.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. APLICABILIDADE DO CDC. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. ENCARGOS. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO.

1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1.022 do CPC.

2. É pacífico o entendimento nesta Corte no sentido da aplicabilidade das disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, estando
as
instituições financeiras inseridas na definição de prestadores de serviços, nos termos do art. 3º, § 2º, do aludido diploma legal. Precedentes.

3. A cédula ou nota de crédito rural rege-se pelo Decreto-Lei n. 167/1967, que prevê, em caso de inadimplemento, a incidência de juros moratórios à taxa de 1% a.a. Precedentes.

4.
Havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva"
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021,
DJe
de 1º/7/2021).

Agravo interno improvido”
.
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.537.218/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024,
DJe
de 2/10/2024.)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. No caso de inadimplemento da obrigação, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao período anterior ao do ajuizamento da ação executiva. Precedentes do STJ.

2.
Agravo interno a que se nega provimento”
.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.072.238/RJ, relator Ministro Antônio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe
de 20/6/2024)

A propósito, d
esta Câmara:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
ENCARGOS

CONTRATUAIS
. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. LEI Nº 14.905/2024.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que condenou os apelantes ao pagamento de R$ 152.979,05, acrescido de
encargos

contratuais
desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa Selic, conforme a Lei nº 14.905/2024 e a Resolução CMN nº 5.171/2024. Os apelantes alegam que os
encargos
contratados deveriam incidir apenas até o ajuizamento da ação e sustentam a aplicação exclusiva da Selic para a atualização do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(
i) se os
encargos

contratuais
incidem somente até o ajuizamento da ação de cobrança ou até o efetivo pagamento do débito; e (
ii
) se a Lei nº 14.905/2024, que estabelece a Selic como índice unificado de correção monetária e juros de mora, deve ser aplicada ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
termo

final
para a incidência dos
encargos

contratuais
é o efetivo pagamento do débito, conforme entendimento pacífico do STJ.

A Lei nº 14.905/2024, ao modificar o art. 406 do Código Civil, prevê a aplicação da Selic apenas na
ausência de previsão
contratual
específica. No presente caso, há previsão
contratual
expressa de
encargos
incidentes na inadimplência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O STJ entende que, nos casos de inadimplemento, os
encargos

contratuais
incidem desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, conforme precedentes mencionados (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.537.218/PR e
AgInt
no
AREsp
2.072.238/RJ).

A Lei nº 14.905/2024 alterou o art. 406 do CC/2002, estabelecendo a taxa Selic como parâmetro para os casos em que os
encargos
não forem definidos em contrato. Contudo, no presente caso, o contrato estipulou
encargos
específicos, o que afasta a aplicação da Selic até o efetivo pagamento.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 389, 397 e 406 (redação dada pela Lei nº 14.905/2024); Resolução CMN nº 5.171/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.072.238/RJ, rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira,
DJe
de 20/6/2024; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 2.537.218/PR, rel. Min. Humberto Martins,
DJe
de 2/10/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.750.502/SC,
DJe
de 1º/7/2021”.
(N.U 0050827-21.2014.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 12/02/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - OBRIGAÇÃO A
TERMO
– MORA CONSTITUÍDA NO VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO - ART. 397 DO CC -
ENCARGOS
DA INADIMPLÊNCIA – APLICAÇÃO A CONTAR DO TÉRMINO DO PRAZO PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA ATÉ O RESPECTIVO
PAGAMENTO -
RECURSO PROVIDO
.

Havendo inadimplência, o
termo

final
para a cobrança dos
encargos
contratados, entre os quais os juros remuneratórios,
é
o efetivo pagamento do débito (STJ -
AREsp
: 2089797 PR)”.
(N.U 1014110-04.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023
)

Pelo exposto,
dou
provimento ao Recurso

para reformar a decisão agravada, reconhecendo a legitimidade da atualização do débito executado com base nos encargos contratuais estipulados nas cédulas de crédito bancário até o efetivo pagamento da dívida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025